Tribunal: TJMT
Processo: 1007115-34.2021.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007115-34.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EDSON ROBSON ALVES FERREIRA - CPF: 300.939.961-87 (APELANTE), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE LIMA ROSSONI - CPF: 022.144.811-09 (ADVOGADO), ALEXANDRE LIMA ROSSONI - CPF: 022.144.811-09 (APELANTE), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (APELANTE), EDSON ROBSON ALVES FERREIRA - CPF: 300.939.961-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DISTINGUISHING DO TEMA 1.076 DO STJ. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RETRATAÇÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Juízo de retratação encaminhado pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça para reexame de decisão que fixou honorários advocatícios por equidade em ação renovatória de locação comercial, em face do precedente qualificado do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a fixação de honorários advocatícios por equidade em situações excepcionais que, embora não se enquadrem expressamente nas hipóteses do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, justificam tal critério em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, caracterizando distinguishing em relação ao Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. O caso concreto apresenta peculiaridades que o afastam da ratio decidendi do precedente qualificado, envolvendo ação renovatória com acordo superveniente fixando aluguel em valor aproximado à pretensão da parte contrária, demonstrando que o resultado processual não foi integralmente favorável à parte representada pelos advogados.

4. A aplicação automática dos percentuais legais do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil resultaria em valor desproporcional, não se harmonizando com a realidade concreta do litígio, considerando a significativa discrepância entre o valor da causa e o resultado obtido no acordo.

5. O próprio Superior Tribunal de Justiça, em julgados posteriores ao Tema 1.076, admite temperamentos na aplicação da tese, reconhecendo a possibilidade de adoção do critério equitativo em hipóteses excepcionais que justificam tratamento diferenciado em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6. A fixação dos honorários em dez mil reais, por equidade, mostra-se adequada e proporcional às peculiaridades do caso, remunerando dignamente o trabalho dos causídicos sem onerar excessivamente a parte vencida, considerando o tempo de tramitação processual, a complexidade da causa e o resultado concreto obtido.

IV. Dispositivo e tese

7. Juízo de retratação mantido. Determinação de remessa dos autos à Vice-Presidência para prosseguimento do recurso especial.

Tese de julgamento:

"1. É possível a fixação de honorários advocatícios por equidade em situações excepcionais que, embora não se enquadrem expressamente nas hipóteses do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, justificam tal critério em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2. O distinguishing em relação ao Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça é admissível quando as circunstâncias específicas do caso concreto demonstrem desproporcionalidade na aplicação automática dos percentuais legais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º; 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.076; STJ, AgInt no REsp 1.976.775/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 26.09.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.967.127/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 07.06.2022; STJ, AgInt no REsp 2.070.552/TO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 11.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
juízo de retratação
encaminhado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para reapreciação da matéria já julgada por esta Quinta Câmara de Direito Privado, em consonância com os artigos 1.030, II, do Código de Processo Civil.

O acórdão ora submetido a novo exame foi prolatado nos autos da Ação Renovatória de Locação Comercial nº 1007115-34.2021.8.11.0003, tendo esta Colenda Câmara, em decisão unânime, fixado os honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fundamento no critério da equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Irresignados, os advogados Jeancarlo Ribeiro e Alexandre Lima Rossoni interpuseram Recurso Especial, alegando, em síntese, violação ao disposto no art. 1.022, II, do CPC, bem como ao art. 85, caput, §§ 1º e 2º, do mesmo diploma legal, aduzindo, ainda, contrariedade à tese firmada no Tema 1.076 do STJ.

A Vice-Presidência, ao analisar o Recurso Especial, determinou a devolução dos autos para que esta Câmara se manifeste sobre eventual juízo de retratação, à luz da tese firmada no Tema nº 1.076 do STJ, que dispõe:
"i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo".

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
juízo de retratação
encaminhado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para reapreciação da matéria já julgada por esta Quinta Câmara de Direito Privado, em consonância com os artigos 1.030, II, do Código de Processo Civil.

Reexaminando a matéria à luz do precedente qualificado indicado pela Vice-Presidência, verifico que o caso em análise comporta distinção relevante em relação ao paradigma firmado no Tema n.1.076 do STJ.

A questão central reside na possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade em situações específicas e excepcionais que, embora não se enquadrem expressamente nas hipóteses previstas no art. 85, § 8º, do CPC - valor inestimável ou irrisório do proveito econômico ou valor da causa muito baixo - justificam a adoção de tal critério em nome da proporcionalidade e da razoabilidade.

O caso concreto envolve peculiaridades que o afastam da
ratio decidendi
do precedente qualificado. Com efeito, trata-se de Ação Renovatória de Locação Comercial, em que, durante o trâmite processual, sobreveio acordo entre as partes, tendo sido fixado o valor do aluguel em R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais).

Ao apreciar o direito dos advogados aos honorários de sucumbência, este Colegiado reconheceu tal direito, mas fixou os honorários, por equidade, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando diversos fatores, entre os quais a significativa discrepância entre o valor da causa (R$ 240.000,00) e o valor do acordo obtido; o fato de que o valor do aluguel fixado no acordo (R$ 38.000,00) aproximou-se mais da pretensão da parte contrária (R$ 41.055,27) do que daquela postulada na inicial (R$ 20.000,00); o tempo de tramitação do processo e a complexidade da causa; e a necessidade de adequação da verba honorária à realidade concreta do litígio.

A análise detida do acórdão ora submetido a juízo de retratação revela que a opção pela fixação equitativa não decorreu de mero arbítrio judicial, mas de ponderação minuciosa acerca das circunstâncias específicas do caso, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que norteiam todo o sistema processual civil.

Conforme assentado no voto condutor do acórdão embargado, a aplicação automática dos percentuais previstos no § 2º do art. 85 do CPC resultaria em valor desproporcional, não se harmonizando com a realidade do caso concreto.

O Tema n. 1.076 do STJ, embora estabeleça regra geral de observância obrigatória,
não afasta a possibilidade de distinguishing em situações excepcionais,
nas quais a aplicação rígida dos percentuais legais possa conduzir a resultado manifestamente desarrazoado ou desproporcional.

Nesse sentido, importa ressaltar que o próprio STJ, em julgados posteriores à fixação do Tema n. 1.076, tem admitido temperamentos na aplicação da tese, reconhecendo a possibilidade de adoção do critério equitativo em hipóteses excepcionais que não se enquadram perfeitamente nas situações descritas no art. 85, § 8º, do CPC, mas que justificam tal tratamento diferenciado em nome dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A esse respeito, menciono o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. TEMA N. 1.076/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART.
1.021
,
§ 4º
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o
Código de Processo Civil de 2015
.

II - A Corte Especial deste Tribunal Superior, na sessão de 16.03.2022, concluiu o julgamento do Tema n. 1.076/STJ (Recursos Especiais ns. 1.850.512/SP, 1.877.833/SP. 1.906.618/SP e 1.906.623/SP, acórdãos pendentes de publicação) adotando o entendimento segundo o qual a fixação de honorários por apreciação equitativa do juiz (art.
85
,
§ 8º
, do
CPC/2015
), restringe-se às causas em que irrisório ou inestimável (onde não seja possível atribuir valor patrimonial à controvérsia, não se estendendo àquelas demandas em que atribuído valor elevado) o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da demanda for muito baixo.

III - As ações em face da Fazenda Pública cujo objeto envolva a tutela do direito à saúde, possuem proveito econômico inestimável, possibilitando o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa. Precedentes.

IV - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art.
1.021
,
§ 4º
, do
Código de Processo Civil de 2015
em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido. (STJ,
AgInt no REsp n. 1.976.775/RS
, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022);

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE . ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ. DISTINÇÃO .

1. Não obstante a literalidade do art.
26
da
LEF
, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ.

2. A necessidade de deferimento de honorários advocatícios nesses casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, por completo, o referido artigo de lei .

3. Da sentença fundada no art.
26
da
LEF
não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba

honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art.
8º
do
CPC/2015
. Precedente:
REsp 1.795.760/SP
, rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019.

4. A hipótese em exame não se encontra abarcada pela tese jurídica firmada no julgamento do Tema repetitivo 1.076 do STJ, pois a solução adotada no caso concreto decorre da interpretação do art.
26
da
LEF
, aspecto não tratado no precedente obrigatório, o que justifica a distinção.

5. Agravo interno não provido. (STJ,
AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 1/8/2022);

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do
CPC/2015
, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Consoante entendimento pacífico da Primeira Turma do STJ, a fixação da verba honorária em casos de acolhimento da exceção de pré-executividade que visa a exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal deve se dar por equidade, visto que é inestimável o proveito econômico obtido em casos que tais. Precedentes.

3. Trata-se de hipótese em que se dá o chamado distinguishing, porquanto a circunstância autorizadora da fixação dos honorários por equidade, na espécie, distingue o caso da previsão geral assentada no Tema 1076/STJ .

4. Agravo interno não provido. (STJ,
AgInt no REsp n. 2.070.552/TO
, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023);

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIROS . INDISPONIBILIDADE DE BENS DETERMINADA EM CAUTELAR FISCAL. POSTERIOR DESBLOQUEIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. OBSERVÂNCIA.

1. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não permita estimar consequente obtenção de proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do
§ 2º
do art.
85
do
CPC/2015
, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo.

2. O juízo de procedência dos embargos de terceiro não traz nenhuma vantagem economicamente mensurável em proveito ao embargante, pois não há acréscimo em seu patrimônio, nem declaração sobre extinção de

determinada obrigação pecuniária dele exigida.

3. Hipótese em que os embargos de terceiros sequer foram acolhidos, mas sim extintos sem resolução de mérito, por perda superveniente de seu objeto, em razão da informação de que a determinação de indisponibilidade do bem em questão teria sido revogada nos autos de ação cautelar fiscal , não havendo como estimar proveito econômico em prol do embargante que justifique a aplicação da tarifação estabelecida no
§ 3º
do art.
85
do
CPC/2015
.

4. Recurso especial não provido. (STJ,
REsp n. 2.076.169/SP
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 14/9/2023);

Ademais, o STJ tem reconhecido que a fixação dos honorários deve observar não apenas os critérios objetivos estabelecidos na lei, mas também os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar valores exorbitantes ou irrisórios.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO . VALOR EXORBITANTE DA CAUSA. JUÍZO DE EQUIDADE. DISNTINGUISHING DO TEMA 1.076 STJ . EMBARGOS ACOLHIDOS I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Estado de São Paulo contra acórdão que negou provimento ao reexame necessário e à apelação, mantendo a sentença que condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios com base nos percentuais mínimos estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, conforme entendimento firmado no Tema nº 1.076 do STJ . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da causa, superior a R$ 17 milhões, são desproporcionais; e (ii) estabelecer se, no caso, é cabível a fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. III . RAZÕES DE DECIDIR Reconhece-se que os honorários advocatícios ostentam natureza alimentar, sendo essenciais à dignidade do advogado (Súmula Vinculante nº 47 do STF), mas devem ser fixados com moderação e proporcionalidade, conforme previsto no art. 85, § 2º, do CPC e no art. 49 do Código de Ética da OAB. Precedentes do STJ e do STF indicam a necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com possibilidade de aplicação da equidade quando a remuneração do advogado se mostre desproporcional ao trabalho desenvolvido e ao valor da causa . A fixação dos honorários em, aproximadamente, R$ 1.000.000,00, decorrente da aplicação dos percentuais mínimos do CPC sobre o valor da causa milionária, representaria uma condenação excessiva ao Estado de São Paulo, contrariando os princípios acima mencionados. Considerando o tempo de tramitação do processo e a complexidade moderada da questão debatida, o montante dos honorários advocatícios é fixado, por equidade, em R$ 100 .000,00, valor adequado ao trabalho desempenhado. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, para reduzir os honorários advocatícios para R$ 100.000,00, nos termos do art . 85, § 8º, do CPC. Tese de julgamento: 1. Os honorários advocatícios devem ser fixados de forma proporcional ao trabalho desenvolvido, sendo cabível a aplicação da equidade nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em atenção às distinções do caso . Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, e 8º; Código de Ética da OAB, art. 49. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1 .665.033/SC, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j . 23.10.2019; STF, ACO nº 637 ED, rel. Min . Alexandre de Moraes, j. 14.06.2021 . (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 00214817420118260053 São Paulo, Relator.: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 12/09/2024, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/09/2024)

No caso em análise, a aplicação automática do percentual de 10% sobre o valor da causa (R$ 240.000,00) resultaria em honorários de R$ 24.000,00, montante que se mostra desproporcional considerando o valor do acordo (R$ 38.000,00) e as demais circunstâncias do caso concreto.

Por outro lado, mesmo se considerássemos como base de cálculo o proveito econômico, teríamos situação igualmente desproporcional, pois o valor do acordo aproximou-se mais da pretensão da parte contrária do que daquela postulada na inicial, o que revela que o resultado do processo não foi integralmente favorável à parte representada pelos advogados ora recorrentes.

Nesse contexto, a fixação dos honorários em R$ 10.000,00, por equidade, mostra-se adequada e proporcional às peculiaridades do caso, remunerando dignamente o trabalho dos causídicos sem onerar excessivamente a parte vencida.

Ressalto, por oportuno, que o distinguishing ora aplicado não implica desrespeito ao precedente qualificado, mas sim sua correta interpretação à luz das circunstâncias específicas do caso concreto, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que permeiam todo o sistema processual civil.

Ante o exposto,
em juízo de retratação negativo
, mantenho o acórdão anteriormente proferido, por seus próprios fundamentos,
reconhecendo o distinguishing entre o caso concreto e a tese firmada no Tema nº 1.076 do STJ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025